Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-58.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. IMPEDIMENTO NO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e danos morais. Narrou que adquiriu passagem aérea, junto à requerida, para o trecho São Paulo/SP-Brasília/DF, com partida no dia 18/01/25 às 23h30min e desembarque às 01h08min do dia 19/01/25. Observou que no dia marcado foi impedida de embarcar. Pontuou que solicitou sua realocação em voos próximos, contudo, seus pleitos foram negados. Ressaltou, que ante tal negativa, teve que adquirir novas passagens aéreas no valor de R$ 1.446,04 (um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos). Frisou que teve que arcar com uma nova reserva de hotel e transporte no valor de R$ 518,06 (quinhentos e dezoito reais e seis centavos), já que seu novo voo só partiria no dia seguinte. Salientou que suportou um atraso de mais de 13 (treze) horas e não teve nenhuma assistência material da requerida.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 72989778).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na responsabilidade civil da ré por danos morais e materiais, por alegada falha na prestação dos serviços.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que não foi realocada no voo seguinte e teve que arcar com a aquisição de nova passagem aérea no valor de R$ 1.446,04 (um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), bem como no montante de R$ 518,06 (quinhentos e dezoito reais e seis centavos) com nova hospedagem e transporte terrestre. Observou que tais gastos foram ocasionados pela falha na prestação dos serviços da recorrida, devendo ser ressarcida. Argumentou que foi impedida de embarcar sem justificativa plausível, o que comprova o dano de ordem moral, já que teve sua honra e dignidade violadas. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida no pagamento do valor de R$ 11.964,10 (onze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) a título de indenização pelos danos morais e materiais.
7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC, o que não foi feito pela autora na situação em apreço.
8. Não há nos autos declaração da empresa aérea, que poderia ter sido requerida pela recorrente, ou demonstração de que a autora foi impedida de embarcar, bem como comprovação de que procurou o balcão da empresa aérea para receber explicações. Ressalte-se que em sede de contestação (ID 72989765, p.3-4) a recorrida demonstrou, por meio de tela sistêmica, que o bilhete aéreo da autora estava com status “ok”, ou seja, sem nenhum impedimento. Também foi constatado que não houve qualquer reclamação em seu canal de atendimento ao consumidor, nem foi anexado qualquer protocolo que confirme a reclamação pela suposta falha na prestação dos serviços.
9. Ante a ausência de elementos mínimos de comprovação dos fatos alegados, impõe-se a improcedência dos pedidos, inexistindo dever de indenizar. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acordão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.